Tribunal: TJPA
Processo: 0004030-84.2017.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004030-84.2017.8.14.0077

APELANTE: MARINELDO DE SOUZA LOPES

ADVOGADO DATIVO: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0004030-84.2017.8.14.0077

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Anajás

APELANTE:
MARINELDO DE SOUZA LOPES
(Adv. Richelle Samanta Pinheiro Freitas – OAB/PA nº 24.659)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz César Tavares Bibas

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito -
art. 16 da Lei nº 10.826/2003
–
1)
FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – a impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158) –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARINELDO DE SOUZA LOPES,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Anajás que o condenou pela prática de delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no
art. 16 da Lei nº 10.826/2003,
cominando a pena de
03 (três) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, substituindo a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e de limitação de finais de semana, na forma do arts. 43, IV e VI, 46 e 48 do mesmo diploma, que terão a mesma duração da pena substituída, consoante seu art. 55, do CPB
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando unicamente a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta
Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 04 de dezembro de 2017, por volta das 20h00, na Rua Silas Pinheiro, cidade de Anajás, o acusado
MARINELDO DE SOUZA LOPES
foi preso em flagrante, após empreender fuga ao avistar policiais militares, portando uma arma calibre .38, marca COLT, com 06 (seis) câmaras de combustão, cor prateada, numeração raspada, com 2 (dois) projéteis de marca CBC.

Encerrada a instrução,
MARINELDO DE SOUZA LOPES
foi condenada pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no
art. 16 da Lei nº 10.826/2003,
cominando a pena de
03 (três) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, substituindo a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e de limitação de finais de semana, na forma do arts. 43, IV e VI, 46 e 48 do mesmo diploma, que terão a mesma duração da pena substituída, consoante seu art. 55, do CPB

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando unicamente pela
fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa
, o que
não pode prosperar
, uma vez que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em
03 (três) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, bem como a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e de limitação de finais de semana, na forma do arts. 43, IV e VI, 46 e 48 do mesmo diploma, que terão a mesma duração da pena substituída, consoante seu art. 55, do CPB
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 12/03/2024